Tribunal: STF
Processo: AI 225446
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM
   OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO
   GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO
   DECISÓRIO QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO -
   INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- O recurso de agravo a
   que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve
   infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a
   decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual,
   por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por
   ele interposto. Precedentes.
- A ocorrência de divergência
   temática entre as razões em que se apóia a petição recursal, de
   um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente
   versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de
   divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do
   pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a
   ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso
   interposto. Precedentes.